Tribunal: STF
Processo: ARE 1591176
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. PISO SALARIAL NACIONAL IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 13.708/2018. JULGAMENTO PELO STF NO RE 1266919 QUE FACULTOU AOS ENTES FEDERADOS A ESCOLHA DO REGIME A SER APLICADO AOS AGENTES DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. LC 78/2008 QUE ALTEROU A LC 61/2003 PARA INCORPORAR OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS AO REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.708/2018 SOMENTE AOS AGENTES DE SAÚDE E DE ENDEMIAS SOB A ÉGIDE DO REGIME CELETISTA, SOB PENA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO..”

Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 1º, 18; 29; 30, incisos I e II; 37, inciso X; 39, caput; 60, § 4º, inciso I; 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. 
Afirma ser “a controvérsia se resume na possibilidade de aplicação do piso salarial definido por meio de emendas constitucionais e leis federais, com a repercussão automátic[a] do referido piso em níveis e letras da carreira definida em legislação municipal, sem a necessária fonte de recursos, ferindo, assim, a autonomia municipal (artigos 18, 29 e 30, inciso I e III, da CF/88), com violação e comprometimento do pacto federativo e da forma federativa de Estado, que é princípio fundamental da república (art. 1º, caput, da CF/88), elevada à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, I, da CF/88)” (e-doc. 126, p. 4).
Argumenta que  a criação de despesa em folha de pagamento sem a necessária programação, seja federal ou municipal, malfere o art. 167, § 7º, da Constituição Federal, bem assim que "no conceito e cálculo do piso salarial nacional não podem ser consideradas as vantagens individuais de caráter meritório e concernentes às condições de trabalho de cada servidor, mas é obrigatório incluir-se todas as verbas pagas a todos indistintamente, em caráter geral e permanente, pouco importa[ndo] sua nomenclatura" (e-doc. 126, p. 8). 
Sustenta, ainda, que "[n]o caso do Município de Aracaju, cumpre revelar que a Lei Complementar nº 61/2003, ao qual foram enquadrados os ACS e ACE, por força da Lei Complementar nº 78/2008, prevê que a evolução funcional e pecuniária do sistema de plano de carreira da Categoria Ocupacional Saúde se dá por mérito ou por título" (e-doc. 126, p. 12), "não exist[indo] na legislação municipal ou constitucional nenhum dispositivo que diga que o piso nacional gera aumento em cascata dos demais níveis, de forma escalonada" (e-doc. 126, p. 13).
Nesse trilhar, defende que

"garantido o piso, compete a cada ente federativo a legítima escolha legislativa de estabelecer um escalonamento remuneratório, inexistindo disposição constitucional ou em lei nacional que estabeleça a obrigação. 
Ocorre que o Ente Público Municipal não fez tal escolha, sendo que impor a progressão automática, por ordem judicial, esvazia o conteúdo da norma, tornando até mesmo inconstitucional, com violação aos artigos 2º; 18, caput; 37, e 169, § 1º, I e II, da CF/88, bem como impõe custeio de folha de pagamentos, sem a necessária programação financeira do aporte de recursos, seja federal ou municipal."(e-doc. 126, p. 13).

Discorre, ainda, que “a categoria em questão, após a EC nº 120/2022 possui reajuste automático anual obrigatório, independentemente da política salarial adotada pela gestão municipal, diante da vinculação do piso ao salário-mínimo nacional [...]”, contudo, defende que "forçar um reflexo vinculante do valor anualmente reajustado aos níveis da carreira, sem qualquer programação financeira e orçamentária municipal fere de morte os princípios federativos, notadamente quando os repasses da União se limitam ao valor de dois salários-mínimos" (e-doc. 126, p. 14).
Requer, ao fim, a reforma do acórdão recorrido, “afastar o reflexo imediato do piso salarial nos demais níveis, faixas e classes da carreira, em face da inobservância dos parâmetros constitucionais violados, bem como pela total dissonância da jurisprudência do STF” (e-doc. 126, p. 15).
Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Cuidam os autos de ação de cobrança proposta por Agente Comunitária de Saúde em face do Município de Aracaju, a fim de receber as diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014 e suas alterações posteriores, com os reflexos nas demais verbas salariais. 
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral “para condenar o Município de Aracaju a inserir no vencimento da parte autora o piso salarial fixado pela Lei Federal nº 13.708/18 e ao pagamento as diferenças referentes ao piso salarial fixado pela Lei supracitada, em seu art. 9º-A, §1º, Inciso II, referente aos meses de janeiro/2019 a fevereiro/2021, observando o necessário reflexo no nível a que tal parte pertence no vencimento base e suas incidências nas demais verbas salariais” (e-doc. 58, p. 6).
No primevo acórdão proferido na origem, o órgão fracionário julgador deu provimento ao recurso de apelação do ente político, julgando improcedente o pedido vertido na petição inicial. 
Contudo, em seguida, o Tribunal de origem acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte recorrida, Cristiane Santana Santos,  assentando que 

“[O] assunto, uma vez resolvido em definitivo o Tema 1132 pelo STF, conforme foi ultimamente enfrentado por este colegiado com o foco exatamente em consonância com o precedente firmado, também aqui, em sede de aclaratórios com o escopo de eliminação da contradição com ele, torna-se a tratar do direito de determinadas categorias de profissionais a um piso salarial mínimo de caráter nacional, conforme previsão constitucional. Aliás, é também da Constituição Federal de 1988 o comando primário de tutela sob a expressão de direito social fundamental, indistintamente aplicável no mercado de trabalho, urbano ou rural, e que a todos abarca como garantia de ganhos mínimos nas esferas pública e privada, daí a previsão contida em seu art. 7º, IV.
[...]
Foi visto que, no caso em exame, a denúncia é de que o município requerido não vem respeitando o piso, o qual é sabido estar legalmente estabelecido em dois salários-mínimos, e ainda não observou, a partir desse montante, os reflexos que deveriam operar nos níveis da carreira, conforme o escalonamento das letras conquistadas na carreira ao longo dos anos. 
O município recorrente, também foi visto, nega, sustentando que vem pagando sim, desde o início de sua vigência em 2022, e o faz com um complemento salarial que, acrescido ao vencimento base, atende ao mínimo. E da mesma forma no(s) período(s) pretérito(s) apontado(s) na inicial, conforme a sua tabela em prática e nos termos da norma local em vigor, dada a condição do vínculo estatutário desses agentes ocupantes do grupo operacional saúde. E quanto à pretensão de reflexos nas letras e demais vantagens e gratificações, não haveria nenhuma obrigação constitucional ou legal nesse sentido, mas tão somente o respeito ao piso, a menos que existisse lei local com essa previsão de escalonamento, o que não existe. 
Firmadas essas premissas incontroversas, importa aqui o registro de que a categoria profissional em questão, ao ser contemplada com a garantia constitucional do estabelecimento de um piso remuneratório nacional mínimo, a exemplo do que ocorreu com as demais anteriormente citadas e igualmente beneficiárias desse tipo de política pública remuneratória, não passou indene a investidas judiciais com múltiplos questionamentos da constitucionalidade. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, também aqui e provocado por questionamento oriundo do município de Salvador, firmou, guardadas algumas particularidades do caso concreto, tese a respeito nos seguintes termos (Tema 1132):
'I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, §5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II – Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão ‘piso salarial’ para os Agentes de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo a da gratificação por avanço de competências'. 
Portanto, a Corte Suprema estabeleceu dois importantes pilares interpretativos de estrita aderência à Constituição Federal sobre a temática, e de repercussão geral. 
E a propósito deste ente subnacional em particular, ao ensejo em que, sobre a temática de fundo e que é comum aos outros pisos (professores da rede básica de ensino e enfermeiros), chancelou a constitucionalidade da política pública congressual (item I, da tese), o STF, sob a então vigência da legislação federal correlata (Lei n° 12.994/2014), traçou uma linha de entendimento sobre um aspecto conexo da mais alta relevância (item II, da tese), ao se pronunciar acerca de uma sucessão normativa local (Leis n º 8.629/2014 e nº 9.646/2022, do município de Salvador). 
Pois bem, nesse primeiro aspecto, a par do registro da observância obrigatória pelos entes subnacionais quanto ao implemento do piso, ao menos (vale dizer, pode ser superior, mas nunca inferior) no montante do valor mínimo nacionalmente fixado (dois salários mínimos), importante o registro, quanto ao papel da União, a assunção pelo ente central do ônus de repasse das complementações. Reitere-se, nada além disso, tão-somente o ônus do repasse dessas (eventuais) diferenças, o que não autoriza, a meu sentir, a propósito de entendimentos ampliativos dessa exegese constitucional clarificada pelo STF, quanto aos ditames das reformas operadas por essas emendas em discussão.
[...]
No caso concreto em exame, envolvendo esses servidores integrantes do grupo operacional da saúde, conforme legislação municipal regente (LC nº 61/2003), a estrutura remuneratória é baseada nos conceitos de grau (letra) e padrão de vencimento (aqui representado por número), nos termos do art. 2º, XI e XII, daí que a progressão se orienta nos termos explicitados no art. 20, estando a constituição da tabela de vencimento básico esclarecida no art. 8º.
Transpostas essas premissas para o caso concreto, tem-se que, durante os anos de 2019 a 2024, nos termos do art. 9º-A, da Lei nº 11.350/2006, o piso salarial devido aos Agentes Comunitários de Saúde/Agentes de Combate às Endemias era, respectivamente de: R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1/1/2019; R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) 1/1/2020; R$ 1.550,00 em 1/1/2021; R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) em 1/5/2022; R$ 2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais) no período de 1/1/2023 a 30/4/2023; R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) a partir de 1/5/2023; e de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais) em 1/1/2024. Na hipótese, analisando as fichas financeiras de fls. 26/28, nota-se que, no período de janeiro/2019 a fevereiro/2021, o vencimento básico da parte autora era de, nessa ordem, R$ 1.352,63 (janeiro/2019 a março/2020) e R$ 1.406,73 (abril de 2020a fevereiro de 2021). 

Nessa linha, realizando o comparativo de tais valores com os montantes relativos aos pisos salariais supracitados, nota-se que tal valor mínimo não fora observado durante o lapso de janeiro a março de 2020 e de janeiro a fevereiro de 2021. Entretanto, no mês de janeiro/2021, embora a rubrica "Vencimento" registrasse o valor de R$ 1.406,73, houve o complemento de R$ 143,27 na rubrica "279 – Comp. Piso Salarial", garantindo, assim, o pagamento integral do vencimento básico. em conformidade com o piso salarial nacional da categoria. 
Por tais razões, merece acolhimento parcial o pleito recursal, devendo ser reformada a sentença fustigada para reconhecer a inexistência do direito autoral ao escalonamento de 4% (quatro por cento) incluído na sentença fustigada, assim como para incutir que a parte recorrida apenas possui direito ao pagamento de diferenças salariais referentes aos meses de janeiro a março de 2020 e de fevereiro de 2021
[...]
Reconheço, portanto, o desacerto parcial da sentença combatida, a merecer reforma. 
Dessa forma, voto no sentido de conhecer os embargos de declaração opostos com efeitos infringentes, e a eles dar parcial provimento, reformando-se a decisão fustigada para condenar o Município de Aracaju apenas ao pagamento das diferenças salariais referentes aos meses de janeiro a março de 2020 e de fevereiro de 2021, levando-se em conta o valor do piso salarial correlato, sem aplicação de qualquer escalonamento automático.”  (e-doc. 116)

Nesse contexto, verifica-se que as conclusões do acórdão atacado, integrado pelo acórdão proferido em sede de embargos de declaração,  não divergem no entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.279.765/BA, feito paradigma do Tema nº 1.132 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que se firmou a seguinte tese: 

“I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”. 

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências” (DJe de 19/02/2024).

Ademais, rever a conclusão da Corte de origem e acolher o pleito recursal de “afastar o reflexo imediato do piso salarial nos demais níveis, faixas e classes da carreira” demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário. Inciência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE nº 1.519.726/SE-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/1/2025”

Tratando especificamente do tema em questão envolvendo o mesmo ente municipal ora recorrente, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.557.304/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/7/2025; ARE 1.559.280, relator o Ministro André Mendonça, DJe de 28/7/2025, e ARE nº 1.560.461, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2025.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente